Tribunal: TJMT
Processo: 1025721-88.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025721-88.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[NEUZA DOS SANTOS BRANDAO - CPF: 011.073.871-32 (APELANTE), FRANCINNE MATOS BORGES - CPF: 994.668.051-34 (ADVOGADO), BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A - CNPJ: 27.833.136/0001-39 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA registrado(a) civilmente como EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR INOVAÇÃO RECURSAL: ACOLHIDA; DEMAIS PRELIMINARES: REJEITADAS; PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA.
PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
INOVAÇÃO RECURSAL.
RECURSO NÃO CONHECIDO NESTE PONTO.

CORRETORA DE SEGUROS. ALEGADA
ILEGITIMIDADE PASSIVA.
ALEGAÇÃO INFUNDADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
CANCELAMENTO
DA APÓLICE
POR INADIMPLÊNCIA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA.
IMPOSSIBILIDADE.
RESTABELECIMENTO D
O SEGURO. NECESSIDADE. SÚMULA 616 DO STJ. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer ajuizada com o objetivo de restabelecimento de contrato de seguro, sob alegação de cancelamento indevido por inadimplência, condenando a autora ao pagamento de custas e honorários, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há violação ao princípio da dialeticidade recursal; (
ii
) estabelecer se o pedido de indenização por danos morais e materiais configura inovação recursal; (
iii
) determinar se a corretora possui legitimidade passiva; (
iv
) verificar se o cancelamento do contrato de seguro por inadimplência foi regular diante da ausência de notificação prévia da segurada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso atende ao princípio da dialeticidade, pois apresenta fundamentos que dialogam com a sentença e demonstram a irresignação da parte, permitindo o conhecimento da apelação.

O pedido de indenização por danos morais e materiais não é conhecido, por configurar inovação recursal, uma vez que não foi formulado na petição inicial.

A corretora de seguros possui legitimidade passiva, pois integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente com a seguradora, nos termos do CDC, especialmente quando atua na intermediação e gestão do contrato.

É juridicamente impossível compelir a seguradora a restabelecer apólice firmada com pessoa jurídica diversa, inexistindo vínculo contratual entre as partes quanto a esse contrato.

O cancelamento unilateral de seguro por inadimplência exige prévia notificação do segurado para purgação da mora, conforme entendimento consolidado do STJ (Súmula 616).

A ausência de comprovação de notificação prévia invalida o cancelamento do contrato, sendo insuficiente a comunicação posterior do cancelamento já efetivado.

A previsão de débito automático transfere à seguradora o risco da operação, impondo-lhe o dever de notificar o segurado em caso de estorno ou falha no pagamento.

O cancelamento abrupto de seguro de vida sem prévia notificação, especialmente em relação a pessoa idosa, configura prática abusiva e viola a boa-fé objetiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de notificação prévia do segurado acerca da inadimplência invalida o cancelamento unilateral do contrato de seguro. 2. A corretora de seguros integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente quando atua na intermediação e gestão do contrato. 3. É vedada a inovação recursal quanto a pedidos não formulados na petição inicial. 4. A seguradora não pode ser compelida a restabelecer contrato celebrado com pessoa jurídica distinta.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.010, II e III; art. 489, §1o, IV; CDC,
arts
. 7o, parágrafo único, e 25, §1o; CC, art. 422; Lei no 10.741/2003 (Estatuto do Idoso).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 616; STJ, REsp 1665741/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 03/12/2019; STJ,
AgInt
no REsp 1823145/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, j. 07/10/2019; STJ, REsp 883.241/SP, Rel. Min. Eliana Calmon, j. 20/05/2008; STJ, REsp 1402101/RJ, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 24/11/2015.

R E L A T Ó R I O

AP

1025721-88.2024.8.11.0041

NEUZA DOS SANTOS BRANDÃO X BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A E OUTRO (s)

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de recurso de
A
pelação interposto por NEUZA DOS SANTOS BRANDÃO contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedente a ação de obrigação de fazer movida em face de BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S.A e BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS.

Por consequência, condenou

a
autora

ao pagamento das
custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da
causa, com a ressalva da suspensão da exigibilidade por se tratar de beneficiária da justiça gratuita
.

A
apelante alega, preliminarmente, omissão da sentença por violação ao art. 489, §1o, IV do CPC,
ao argumento que
o magistrado não analisou prova documental essencial acostada aos autos, especificamente os extratos bancários que demonstram a cronologia dos fatos.

No mérito, sustenta que não houve inadimplência culposa, mas sim um débito automático do prêmio seguido de um estorno unilateral e arbitrário promovido pela própria seguradora/banco.

Argumenta que a conduta das apeladas configura evidente má-fé e violação à boa-fé objetiva, além de abuso contra pessoa idosa, em violação ao Estatuto do Idoso.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença
para que seja determinado o restabelecimento da apólice de seguro nas condições originais, além de indenização por danos morais e materiais.

Contrarrazões da

Brasilseg
Companhia de Seguros
apresentadas à id de n. 355044887, ocasião em que a apelada suscita preliminares de
violação ao princípio da dialeticidade e inovação recursal quanto ao pedido de danos morais e materiais. No mérito,
pugna pelo desprovimento do recurso
.

A BB Corretora de Seguros e Administradora de Bens S/A, em suas contrarrazões
(id. 355044888)
, insiste em sua ilegitimidade passiva,
sob o argumento que é mera corretora de seguros
e
, no mérito,
sustenta a inexistência de ato ilícito e de danos morais e materiais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

PRELIMINAR
(
INADMISSIBILIDADE DO RECURSO, POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE
)

Eminentes Pares:

Como dito, a apelada
Brasilseg
Companhia de Seguros

suscita, em preliminar,
a violação ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que as razões recursais estariam dissociadas do fundamento da sentença, razão pela qual entende que o recurso não deve ser conhecido.

Sem razão, contudo.

O artigo 1.010, II e III, doCódigo de Processo Civil, consubstancia o princípio da dialeticidade recursal, exigindo expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito, que amparam a irresignação à decisão impugnada.

Na espécie, em que pese às alegações, não se verifica o vício apontado, porquanto de uma simples leitura da irresignação recursal é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam seu pedido, sendo plenamente cognoscível e compreensível a irresignação manifestada e as razões do inconformismo da recorrente, que dialogam, perfeitamente, com a sentença impugnada.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETITICIDADE. PRINCÍPIO DISPOSITIVO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. HARMONIZAÇÃO. ARTS. 1.010 E 1.013 DO CPC/15. REPRODUÇÃO DAS ALEGAÇÕES DA INICIAL NA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO. CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. CONDIÇÃO. EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DA IRRESIGNAÇÃO E DO PROPÓSITO DE OBTER NOVO JULGAMENTO. HIPÓTESE CONCRETA. OCORRÊNCIA PARCIAL. 1. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização de danos materiais e compensação de danos morais, por meio da qual se sustenta ter sido descumprido acordo verbal para a imediata imissão na posse de imóvel e estar sendo cobrada dívida condominial extraordinária não imputável ao promitente comprador.
2. Recurso especial interposto em: 09/12/2016; conclusos ao gabinete em: 25/04/2017; aplicação do CPC/15. 3. O propósito recursal é determinar se: a) a mera reprodução, na apelação, das alegações da inicial acarreta, necessariamente, violação ao princípio da dialeticidade e enseja, assim, o não conhecimento de referido recurso; b)
na hipótese concreta, as razões da apelação apresentadas pelo recorrente infirmam todos os fundamentos da sentença recorrida
. 4. O principal efeito dos recursos é o devolutivo, já que destinado a impedir o trânsito em julgado da sentença, permitindo o reexame, a nova apreciação, da matéria já decidida pelo Judiciário por outro órgão funcionalmente superior. 5. O efeito devolutivo é regido pelo princípio dispositivo e pelo tantum
devolutum
quantum
appellatum
, pois, por meio do recurso, somente se devolve ao órgão superior a matéria recorrida pela parte interessada. 6. A jurisprudência do STJ privilegia a instrumentalidade das formas, adotando a orientação de que a mera circunstância de terem sido reiteradas, na petição da apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial da ação ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, eis que a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. 7. É essencial, todavia, que
as razões recursais da apelação guardem alguma pertinência com a matéria decidida na sentença
. 8. Na hipótese concreta, do cotejo entre as razões da apelação e a fundamentação da sentença, infere-se, no que diz respeito ao capítulo referente ao pedido de restituição dos valores pagos a título de despesas condominiais extraordinárias, que o recorrente logrou aduzir argumentos suficientes, ainda que em tese, para impugnar os correspondentes fundamentos da decisão judicial de mérito. 9. Quanto ao capítulo referente à imissão na posse, contudo, a apelação sequer minimamente indica a irresignação do apelante quando à fundamentação da sentença, tampouco seu propósito de obter novo julgamento a respeito da matéria. 10. Recurso especial parcialmente provido.
(REsp 1665741/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019,
DJe
05/12/2019)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERENTE. 1. A reprodução da defesa deduzida em contestação em sede de apelação, quando, em tese, apta a infirmar a sentença, não constitui ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes. 1.1.
Razões do recurso de apelação que demonstram o interesse da parte na reforma da sentença
. 2. Agravo interno desprovido.
(
AgInt
no REsp 1823145/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/10/2019,
DJe
11/10/2019)

Logo,
REJEITO
a preliminar.

É como
voto.

VOTO

PRELIMINAR
(
INOVAÇÃO RECURSAL
)

Eminentes Pares:

Ainda em preliminar, a apelada
Brasilseg
Companhia de Seguros
fala em
inovação recursal referente ao pedido de danos morais e materiais
.

Com
razão
a
apelada. Da análise da petição inicial, constata-se que a autora formulou apenas pedido de obrigação de fazer, consistente no restabelecimento do contrato de seguro, não havendo qualquer pleito indenizatório.

Portanto, não conheço do recurso na parte em que
formula
pedido de condenação em danos morais e materiais, por configurar inovação recursal vedada pelo ordenamento jurídico.

A propósito:

“O Tribunal não está obrigado a se manifestar sobre pedido trazido em apelação que não constou da petição inicial, uma vez que se constitui em inovação processual.
Inexistência de ofensa ao art. 535 do
CPC.(...)
”

(REsp 883.241/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/05/2008,
DJe
10/06/2008)

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO ––PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – TESE DE SUSPENSÃO DE PENHORA E TÍTULO DESPROVIDO DE ASSINATURA DE TESTEMUNHAS INADMISSÍVEL – INOVAÇÃO RECURSAL - NÃO APRECIAÇÃO - RECURSO NÃO CONHECIDO.
Se as matérias defendidas na apelação não foram suscitadas anteriormente no juízo de primeiro grau, inadmissível sua apreciação em grau de recurso, em observância a impossibilidade de inovação recursal.”
(TJ/MT-
Ap
, 74847/2014, DES.SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 23/09/2014, Data da publicação no DJE 29/09/2014)

AGRAVO REGIMENTAL - APELAÇÃO - SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT - PRESCRIÇÃO - TERMO INICIAL - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CARÁTER PERMANENTE DA INVALIDEZ ATESTADA POR LAUDO - PRESCRIÇÃO AFASTADA - ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO ADMINISTRATIVO - INOVAÇÃO RECURSAL - VEDAÇÃO - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE CARACTERIZADA - CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO - ACIDENTE
OCORRIDO ANTES DE 2008 - APLICAÇÃO DA TABELA NO CNSP ALIADA À CONSTATAÇÃO DA PERÍCIA MÉDICA - RESP 1.303.038 - REDEFINIÇÃO DO QUANTUM - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)
Não se conhece de pretensão formulada apenas em segunda instância, pois representa inovação, o que torna inviável seu enfrentamento.
(...) (
AgR
39212/2015, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/04/2015,
Publicado
no DJE 22/04/2015)

Logo,
ACOLHO
a preliminar
de inovação recursal referente ao pleito indenizatório
.

É como voto.

VOTO
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Eminentes pares:

Por sua vez, a apelada
BB Corretora de Seguros e Administradora de Bens S/A

suscita

preliminar de ilegitimidade passiva, ao ar
gumento de que atuaria como mera corretora de seguros
.

Sem razão, contudo.

Sobre a legitimidade, Daniel Amorim Assumpção Neves ensina que:

“
Conforme tradicional lição doutrinária, a legitimidade para agir (
legitimatio
ad causam) é a pertinência subjetiva da demanda, ou, em outras palavras, é a situação prevista em lei que permite a um determinado sujeito propor a demanda judicial e a um determinado sujeito formar o polo passivo dessa demanda
.”.

O Código de Defesa do Consumidor(CDC), aplicável às relações securitárias, estabelece a responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecimento (art. 7o, parágrafo único, e art. 25, § 1o). Assim, a corretora, enquanto intermediária, responde solidariamente com a seguradora em casos de falha na prestação dos serviços ou descumprimento contratual.

Na hipótese dos autos, a instituição financeira é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, em solidariedade com a seguradora, porquanto participou diretamente da relação negocial, na qualidade de estipulante do seguro de vida em grupo, intermediando a contratação entre a seguradora e o segurado, bem como procedendo, mediante autorização, aos descontos dos prêmios em conta corrente de titularidade do segurado.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o estipulante responde solidariamente quando sua atuação extrapola a mera formalidade contratual, sendo aplicável a teoria da aparência, notadamente em relações de consumo.

À propósito:

“
RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE POR SER MERO ESTIPULANTE - IMPERTINENTE - COOPERATIVA QUE PROCEDEU A INTERMEDIAÇÃO, CONTRATAÇÃO, DIVULGAÇÃO E PRESTOU SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DURANTE TODA RELAÇÃOCONTRATUAL - RESPONSABILIDADE COMPROVADA - RECURSO DESPROVIDO. "1. Na hipótese, é justificável a aplicação da teoria da aparência, pois o consumidor, com base em engano
plenamente justificável pelas circunstâncias do caso concreto, acreditava que a estipulante, em verdade, era a própria seguradora. 2. Estipulante que age como se fosse a própria seguradora, realizando a contratação, prestando todas as informações referentes ao contrato de seguro, recebendo a documentação do sinistro e comunicando sobre o indeferimento da indenização securitária
.”(STJ – Quarta Turma -Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO-REsp 1402101/RJ, julgado em 24/11/2015,
DJe
11/12/2015).

Assim,

REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva
da
BB Corretora de Seguros e Administradora de Bens S/A
.

É como voto.

VOTO
MÉRITO

Eminentes pares:

A
controvérsia cinge-se à verificação da regularidade do cancelamento do contrato de seguro e à possibilidade de seu restabelecimento nas condições originais.

Inicialmente, cumpre esclarecer que, conforme documentação acostada aos autos, existem dois contratos de seguro distintos em discussão:

Apólice no 561987-A5, contratada originalmente pelo Sr. José Athaíde Brandão junto à Companhia Internacional de Seguros em 14/05/1965
(ID. 355044380, pág. 13 a18)
;

Contrato de seguro referente à
Apólice no 9634
, em que a Sra. Neuza dos Santos Brandão figura como segurada, celebrado com a
Brasilseg
Companhia de Seguros
em 16/05/2023 (ID. 355044380, pág
.
01 a 03)

A apelante pretende o restabelecimento da apólice no 561987-A5, alegando que continuou a pagar o prêmio após o falecimento do marido. Contudo, conforme demonstrado pela
Brasilseg
em sua defesa e corroborado pela documentação juntada aos autos, esta apólice foi contratada junto à Companhia Internacional de Seguros, pessoa jurídica distinta da apelada, que inclusive teve sua falência decretada, conforme consulta ao site da SUSEP.

Portanto, é juridicamente impossível determinar que a
Brasilseg
Companhia de Seguros restabeleça contrato de seguro que não foi por ela celebrado, mas sim por outra pessoa jurídica.

Quanto ao contrato de seguro referente à
Apólice no 9634
, em que a apelante figura como segurada, a documentação dos autos demonstra que houve o cancelamento por inadimplência das parcelas 04/2023 e 05/2023, conforme carta de cancelamento datada de 23/05/2023
e extratos bancários juntados pela apelante
.
(
ID
’s
. 355044860
e
355044878 – pág. 8 e 20
)

A apelante alega que não houve inadimplência culposa,
pois,
o valor do prêmio foi debitado de sua conta em 20/04/2023 e, na mesma data, estornado unilateralmente pela seguradora/banco
, conforme extratos bancários colacionados aos autos
.

Neste ponto, merece acolhimento a tese recursal. Isso porque, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o cancelamento unilateral do contrato de seguro por inadimplemento exige prévia e pessoal notificação do segurado para purgação da mora.

A Súmula 616 do STJ estabelece que "a indenização securitária é devida quando ausente a comunicação prévia do segurado acerca do atraso no pagamento do prêmio, por constituir requisito essencial para a suspensão ou resolução do contrato de seguro".

Em casos análogos nesse sentido decidiu este Sodalício, a propósito:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE SEGURO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. CANCELAMENTO UNILATERAL DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CORRETORA ESTIPULANTE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a nulidade do cancelamento de contrato de seguro de vida em grupo, determinar seu restabelecimento, compelir a ré ao processamento de sinistro por invalidez e condená-la ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em saber se: (i) a corretora estipulante possui legitimidade passiva para figurar na ação; (
ii
) o cancelamento do seguro por inadimplência foi regular; (
iii
) houve falha na prestação do serviço, diante de inconsistências no débito automático e ausência de notificação prévia; e (
iv
) está configurado o dano moral e se o quantum indenizatório comporta redução.

III. Razões de decidir

3. A corretora, na qualidade de estipulante e integrante da cadeia de fornecimento, possui legitimidade passiva e responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos do art. 7o,
p.u
., e art. 14 do CDC, sendo inaplicável a tese de mera intermediação quando evidenciada atuação direta na gestão da apólice e nas tratativas do sinistro.

4. O cancelamento unilateral do seguro por inadimplência exige prévia e inequívoca notificação do segurado. A ausência de comprovação do envio e recebimento da notificação torna inválida a resolução contratual, conforme orientação consolidada na Súmula no 616/STJ.

5. A existência de saldo em conta com processamento de débitos, bem como estornos injustificados das parcelas do seguro, caracteriza falha na prestação do serviço e afronta ao dever de boa-fé objetiva previsto no art. 422 do CC, aplicável às relações de consumo.

6. A manutenção de tratativas relativas à apólice e ao sinistro, sem alerta acerca da suposta inadimplência, configura comportamento contraditório e viola a legítima confiança do consumidor.

7. O cancelamento indevido de seguro de vida, em contexto de doença grave e incapacitante do segurado, extrapola o mero inadimplemento contratual e enseja dano moral in
re

ipsa
. O valor fixado revela-se proporcional e adequado às funções compensatória e pedagógica da responsabilidade civil.

8. A responsabilidade solidária impede a fixação prévia de percentuais entre os fornecedores, resguardado eventual direito de regresso em ação própria.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido,

Tese de julgamento: “1. A corretora estipulante integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente pelo cancelamento indevido de seguro de vida.
2. A ausência de notificação prévia do segurado acerca da inadimplência invalida o cancelamento unilateral da apólice.
3. O cancelamento indevido de seguro de vida em contexto de enfermidade grave configura dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 3o, 7o,
p.u
., 14 e 6o, VIII; CC, art. 422; CPC,
arts
. 487, I, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 616; STJ, Súmula 608; TJMT,
ApCiv
no 1027564-93.2021.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, 5a Câmara de Direito Privado, j. 01.07.2025.

(N.U 1006091-67.2025.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2026,
Publicado
no DJE 17/03/2026)

No caso em análise, não há nos autos prova de que a seguradora tenha notificado previamente a apelante sobre o estorno ocorrido em 20/04/2023 ou sobre a necessidade de
pagamento da parcela de abril/2023, antes de proceder ao cancelamento do contrato. A carta de cancelamento datada de 23/05/2023 não constitui notificação prévia, mas sim comunicação do cancelamento já efetivado.

Ademais, tratando-se de contrato de seguro com previsão de débito automático em conta corrente, a seguradora assume o risco da operação bancária. Se houve estorno do valor debitado, cabia à seguradora notificar a segurada para regularizar o pagamento antes de proceder ao cancelamento da apólice, em observância ao princípio da boa-fé objetiva que rege os contratos securitários.

Ressalte-se, ainda, que a apelante é pessoa idosa, merecendo proteção especial do ordenamento jurídico, conforme preconiza o Estatuto do Idoso (Lei no 10.741/2003). O cancelamento abrupto de um contrato de seguro de vida, sem prévia notificação para regularização do pagamento, configura prática abusiva, especialmente considerando a vulnerabilidade agravada da consumidora idosa.

Portanto, o cancelamento do contrato de seguro referente à
Apólice no 9634
foi irregular, por ausência de prévia notificação da segurada para constituí-la em mora, devendo ser restabelecido.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso
para
reformar a sentença e, assim,
determinar o restabelecimento do contrato de seguro referente à
Apólice no 9634
/
proposta AB1624130/BB 3135944, em nome da apelante, nas mesmas condições anteriormente vigentes, devendo a apelante efetuar o pagamento das parcelas em atraso, com os acréscimos contratuais devidos.

Ainda, em consideração
a sucumbência recíproca, condeno
ambas
as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa, na proporção de 50% para cada parte, observada a suspensão da exigibilidade em relação à apelante, beneficiária da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026